Tribunal: TJPA
Processo: 0017141-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017141-45.2017.8.14.0301

APELANTE: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ELIANE ALVES DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0017141-45.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: ELIANE ALVES DA SILVEIRA

ADVOGADO:

MÁRCIO DE FARIAS FIGUEIRA – OAB/PA 16.489

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DA LIDE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Valle Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual movida por Eliane Alves da Silveira. A sentença rescindiu o contrato de compra e venda de lotes firmado entre as partes e condenou a ré à restituição de 80% dos valores pagos, com retenção de 20%, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão de Salles e Valle Empreendimentos Imobiliários Ltda. no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos ao comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão recursal de inclusão de terceiro na lide é afastada com fundamento na preclusão lógica, pois a parte recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando implicitamente à produção de provas e à intervenção de terceiro. Tal conduta caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo art. 5º do CPC, à luz do princípio da boa-fé objetiva, conforme ensina
Leonardo Carneiro da Cunha
, para quem os sujeitos processuais devem atuar com lealdade e retidão, sendo vedado o venire contra factum proprium.

4.

A jurisprudência aplicada reforça a vedação ao comportamento contraditório:
TJDFT, Acórdão 2024898, 0708757-10.2023.8.07.0019, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2ª Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.08.2025
.

5.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que a rescisão do contrato foi promovida por iniciativa do comprador, hipótese em que não há mora do vendedor. Nessa situação, os juros incidem apenas a partir do
trânsito em julgado
, conforme a jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que, ao requerer o julgamento antecipado da lide, renuncia à produção de provas e à intervenção de terceiros, atrai a preclusão lógica e se sujeita à vedação de comportamento contraditório, nos termos do art. 5º do CPC e do princípio da boa-fé processual.

2.

Na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, sem inadimplemento do vendedor, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 5º; CC, art. 405.

Doutrina citada
: Leonardo Carneiro da Cunha,
Princípio da boa-fé processual
.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023;
– STJ, AgInt no AREsp n. 2.672.946/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.06.2025, DJe 12.06.2025;
– TJDFT, Acórdão n. 2024898, 0708757-10.2023.8.07.0019, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2ª Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0017141-45.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: ELIANE ALVES DA SILVEIRA

ADVOGADO:

MÁRCIO DE FARIAS FIGUEIRA – OAB/PA 16.489

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo

de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou

parcialmente procedente o pedido autoral para:

a)

Decretar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda dos lotes informados na inicial.

b) Condenar a ré a restituir ao autor, 80% de todo o valor já pago pelo autor, retendo 20% dos referidos valores, corrigidos monetariamente. A correção monetária observará o INCC até a data da citação, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor ou a prevista em contrato (devendo prevalecer o que está estipulado em contrato).

Ficam indeferidos eventuais demais pedidos.

Em face da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.( PJe ID 26066667).

As razões recursais da Apelação Cível aludem os seguintes argumentos
:

- inclusão no polo passivo de Salles e Valle Empreendimentos Imobiliários Ltda na lide e

- juros contabilizados a partir do trânsito em julgado.

Ao fim,

requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

26066668)

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 26066672).

À minha relatoria em 07/04/2025 por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0017141-45.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

APELADO: ELIANE ALVES DA SILVEIRA

ADVOGADO:

MÁRCIO DE FARIAS FIGUEIRA – OAB/PA 16.489

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: O propósito recursal assenta em duas vertentes, a saber:

a.

Intervenção de Salles e Valle Empreendimentos Imobiliários Ltda na lide e

b.

Atualização dos juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Tais sofrerão exame objetivo ante a singularidade argumentativa.

Inclusão de Salles e Valle Empreendimentos Imobiliários Ltda na questão.
Inicio destacando a redação do artigo 5º do CPC:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

O dispositivo ressalta o princípio da boa-fé processual na esteira de atração da preclusão lógica a afastar o comportamento contraditório do Litigante exposto a longo do litígio.

Leonardo Carneiro da Cunha aduz:

18. Princípio da boa-fé processual
. Na esteira dos estudos desenvolvidos no âmbito do direito privado e ampliados para o direito público, deve-se considerar a boa-fé como norma a ser observada também no processo. É preciso que, no processo, haja a presença da boa-fé objetiva. Os sujeitos processuais devem atuar com lealdade e retidão, colaborando para a prolação, em tempo razoável, da decisão de mérito.
Em razão da boa-fé objetiva, proíbe-se o comportamento contraditório, não se permitindo que o sujeito pratique um ato que contradiga uma conduta anterior.
[1]
(
Negritei)

Compreensão que a jurisprudência igualmente detém:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, que determinou ao autor o recolhimento das custas periciais no prazo de cinco dias, sob pena de desistência da prova. O agravante alegou impossibilidade financeira de arcar com os honorários periciais, apesar de ter sido beneficiário da gratuidade da justiça, e requereu que o benefício fosse estendido para abranger a perícia técnica destinada a avaliar o imóvel objeto da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça deferida ao agravante deve obrigatoriamente abranger os honorários periciais; e (ii) verificar se houve preclusão e conduta contraditória do agravante ao pleitear a isenção após ter concordado em arcar com a perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz de origem deferiu ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ressalvando expressamente a cobertura dos honorários periciais, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, decisão que transitou em julgado, operando-se a preclusão temporal.
4. O art. 98, §5º, do CPC autoriza o deferimento parcial da gratuidade, limitando-a a determinados atos processuais, o que foi corretamente aplicado pelo magistrado ao excluir os honorários periciais da isenção concedida.
5
. O agravante requereu a produção da prova pericial e, em audiência, comprometeu-se a arcar com eventual ajuda de custo do perito, configurando comportamento que afasta a alegação posterior de incapacidade para pagamento, incidindo o princípio do 'venire contra factum proprium'.
6. Ao ser intimado para efetuar o depósito dos honorários periciais, o agrava nte permaneceu inerte, mesmo após o perito apresentar proposta com redução de 30% do valor, caracterizando preclusão lógica e consumativa quanto ao pleito de realização da prova sob o amparo da gratuidade
.
7. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que condicionou a realização da perícia ao recolhimento dos honorários, sob pena de desistência da prova, conforme previsão do art. 95 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade da justiça pode ser deferida parcialmente, excluindo-se a cobertura dos honorários periciais, desde que assim expressamente delimitado na decisão concessiva.
2
. O beneficiário da gratuidade que assume o compromisso de arcar com custos periciais não pode, posteriormente, invocar o benefício para eximir-se dessa obrigação, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório
.
3. A omissão da parte intimada para recolher honorários periciais acarreta a preclusão do direito à realização da prova técnica à conta do erário ou sob o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, §3º, 98, §§5º e 6º, e 99, §3º.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no acórdão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.054512-1/004, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025) O destaque é meu.

Caso concreto.

VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
em sede de contestação, de fato, almejou a intervenção de Salles e Valle Empreendimentos Imobiliários Ltda na lide por entender necessário à distribuição de responsabilidade, acaso vencida.

Todavia, instada a dizer acerca do interesse em

confeccionar

meios de prova e na instrução e julgamento, o Apelante requereu o julgamento antecipado da questão,
in verbis
:

VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, já qualificada, vem respeitosamente à digna presença de Vossa Excelência, com o devido respeito e acatamento, à digna presença de Vossa Excelência, informar que não detém mais provas a produzir e requerer o julgamento antecipado da lide.( PJe Ids

26066654 e 26066644)

Perceba que a conduta processual adotada

fez com que àquele pedido de intervenção de terceiro perdesse importância ante a satisfação com o que fora produzido nos autos.

Dessarte, essa manifestação atraiu o instituto da preclusão lógica pautada no princípio da boa-fé processual, que infirma a discussão do

almejo em sede recursal forte no artigo 5ºdo CPC.

Nessa perspectiva.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES FEITAS POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sociedade empresária demandante busca a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual, art. 485, inciso IV em composição com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que a ora apelante não teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo.

2. Inicialmente, convém destacar que após o ajuizamento da ação é atribuição do Juízo singular analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das circunstâncias que impossibilitem o respectivo julgamento do mérito.

2.1. O caso em deslinde se ajusta perfeitamente à hipótese prevista no aludido dispositivo, pois o autor e seu patrono deixaram de cumprir as providências determinadas pelo Juízo singular.

3. Ocorre que a ora apelante sustenta que as patronas não foram intimadas da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, em razão do referido ato processual ter sido efetuado por meio do DJe. Isso não obstante, é pertinente repisar que a demandante sempre se manifestou de modo tempestivo, nos presentes autos, após ser interpelada pelo mesmo aludido meio eletrônico.

3.1. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa à proteção da parte contra quem pretenda exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente
.

4. A Lei nº 11419/2006 autorizou que cada Tribunal criasse o seu Diário de Justiça eletrônico (DJe). 4.1. Assim, ao invés de comunicações por meio de Diário da Justiça impresso, o diploma legislativo aludido permitiu que as citações e intimações sejam promovidas por meio de Diário de Justiça publicado na rede mundial de computadores. 4.2. Nos moldes da norma prevista no art. 5º, § 6º, da Lei n° 11419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio do respectivo tribunal aos que forem cadastradas, além de dispensar a publicação no órgão oficial, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 2024898, 0708757-10.2023.8.07.0019, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) Negritei.

Argumento que rejeito a não impor maiores digressões.

Inicio da contagem dos Juros Moratórios
. Primo pelos seguintes destaques:

Destaque 1: Regra geral acerca da

contagem dos juros de mora

Artigo 405 do CC:

Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Destaque 2: Fato gerador da rescisão contratual

Excerto da objurgada
:

Alega que firmou contrato de compra e venda com a requerida para aquisição de vários lotes no empreendimento Residencial Jardim Castanhal, mas entende que as cláusulas são abusivas e não pretende continuar com o negócio jurídico celebrado, requer a devolução em 90% dos valores pagos pela requerente.( PJe ID 26066667).

Identificar o motivo da rescisão é importante para definir o termo
a quo
da contagem inicial dos juros de mora.

Segundo o STJ,
quando a rescisão ocorre por inadimplemento da vendedora do imóvel
, os juros de mora são devidos a partir da citação:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. VALORES OBJETO DE REEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.

DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial. A parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282, 284 e 356 do STF.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282, 284 e 356 do STF, assim como averiguar a ausência de mora na entrega das chaves e, por conseguinte, arbitrar cláusula penal em favor da vendedora do imóvel, ora agravante, ante a rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário por culpa do adquirente.

3. Outra discussão se refere à possibilidade de incidência dos juros de mora sobre as quantias objeto de reembolso a partir do trânsito em julgado
.

III.Razões de decidir

4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

5. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

7. A Corte estadual concluiu que houve o inadimplemento contratual da empresa vendedora, e não do comprador, motivo pelo qual se admitiu a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes. Entender de modo contrário exigiria a análise do contrato firmado entre as partes, bem como dos demais elementos fático-probatórios dos autos, medidas vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

8. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor" (Súmula n. 543/STJ), situação idêntica à destes autos. Aplicação da Súmula n. 83/STJ

.9. No caso de rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário fundamentada no inadimplemento da vendedora do imóvel, os juros moratórios incidentes sobre os valores objeto de reembolso ao adquirente são devidos a partir da citação, e não do trânsito em julgado. Precedentes
.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A restituição integral das parcelas pagas é devida em caso de inadimplemento contratual por parte do vendedor, conforme a Súmula n. 543/STJ, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação, e não do trânsito em julgado."Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 413 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.833.110/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.813.470/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019; AgInt no REsp n. 1.729.742/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.477.168/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019.

(AgInt no AREsp n. 2.672.946/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)Destaquei.

Segundo o STJ,

quando a rescisão contratual ocorre por desejo do promitente comprador
, afasta-se a mora do promitente - vendedor com juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DA FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS ADQUIRENTES. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ARRAS. RENTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. IPTU E TAXAS ASSOCIATIVAS. SÚMULA N. 5/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. SUMCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não se conhece da alegada violação dos arts. 11, 489 e 1022 do CPC quando o recorrente se limita a afirmar de forma genérica a ofensa aos referidos normativos, sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada ou estaria deficientemente fundamentada no acórdão proferido em embargos de declaração e a sua efetiva relevância para o julgamento da causa. Incidência da Súmula n. 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

3. Alterar o entendimento fixado na Corte de origem, a fim de afastar a hipossuficiência dos agravados, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. A Súmula n. 543/STJ estabelece que "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

5. Na hipótese dos autos, considerando a responsabilidade exclusiva dos adquirentes pela rescisão da avença, a Corte de origem manteve a fixação do percentual em 20% das quantias pagas. Logo, não destoa da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

6. A alegada violação do art. 434 do CPC e a tese de que não houve comprovação tempestiva e correta de todos os pagamentos realizados em favor da recorrente não pode ser apreciada em recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

7. As arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do contrato por iniciativa do comprador (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022).

8. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.

9. O dever de arcar com os débitos de IPTU e/ou taxas associativas/condominiais tem, no caso dos autos, previsão contratual. Modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido requer, necessariamente, a análise do contrato, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 5/STJ.

10. Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
.

11. A via do recurso especial não se revela adequada à revisão da conclusão a respeito da proporção da sucumbência, porquanto essa providência caracteriza reexame fático-probatório. Observância da Súmula 7 do STJ." (AgInt no REsp n. 1.987.038/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) Destaquei.

Nesse recorte, a sentença combatida merece reforma/acréscimo para firmar o início da

contagem dos juros de mora quando do trânsito em julgado da decisão, portanto, quando o acórdão transitar em julgado

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou parcial provimento firmando o termo inicial dos juros de mora o momento do trânsito em julgado do acórdão forte no entendimento do STJ no julgamento do
AgInt no REsp n. 2.055.437/SP
segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.16. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 25 ago. 2025.

Belém, 17/09/2025